Tribunal: TJDFT
Processo: 0016096-82.2004.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MOROSIDADE. PODER JUDICIÁRIO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também neste e. Tribunal de Justiça, apenas será possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio se o executado tiver sido devidamente citado antes do falecimento, o que não foi o caso dos autos.
2. Possível, excepcionalmente, o direcionamento da Execução Fiscal ao espólio no caso em que a demora da citação do executado foi ocasionada unicamente pela morosidade do Poder Judiciário. Nesse sentido, não se mostra razoável obstar a pretensão de cobrança do montante devido ao Erário, o que poderia ensejar a prescrição da ação referente a dívida ativa.
3. O art. 240, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
4. Recurso conhecido e provido.